Tribunal: TJSP
Processo: 0008465-22.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional, que deverá considerar como marco inicial a data em que o agravado foi submetido ao exame criminológico - Possibilidade - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado completou os

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional, que deverá considerar como marco inicial a data em que o agravado foi submetido ao exame criminológico - Possibilidade - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado completou os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, nos termos do IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, que, no caso, se deu quando da realização do exame criminológico - Recurso provido.